Tribunal: TJDFT
Processo: 0721961-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
D E C I S Ã O A agravante peticionou no ID 48763959 informando que o processo de origem tramita normalmente e que isso põe em risco o resultado útil deste recurso, tendo em vista o pedido de reconhecimento da legitimidade passiva da agravada INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO nesta instância. Por isso, requereu a suspensão da tramitação do processo de referência até o julgamento de mérito deste recurso. DECIDO. Na hipótese em análise, em que pese o pedido de efeito suspensivo não ter sido elaborado na peça inicial do recurso, entendo ser cabível este pedido incidental e importante me posicionar sobre tal questão neste momento, a fim de evitar confusão processual e eventual nulidade nos autos de referência. Pois bem. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). No caso, verifico a probabilidade do direito, pois embora a agravada INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO atue como mera executora de contrato, a Banca Examinadora possui, a princípio, competência direta sobre o ato administrativo impugnado (avaliação biopsicológica da agravante), o que corrobora meu entendimento no sentido de que detém legitimidade passiva para configurar no feito. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL DO ESTADO DE GOIÁS. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS DO EDITAL. ENTE PÚBLICO E BANCA EXAMINADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. 1. O ente público organizador e a banca examinadora do concurso público de 2019 para o provimento de vagas no cargo de Agente de Segurança Prisional do Estado de Goiás possuem legitimidade passiva ad causam em litisconsórcio passivo necessário no que concerne à avaliação psicológica, uma vez que a causa de pedir e o pedido estão diretamente relacionados com as suas competências na definição dos critérios previstos no edital, na execução do exame e na homologação do resultado. 2. De acordo com o art. 114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07099439620218070000 DF 0709943-96.2021.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 04/08/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO. ATESTADO MÉDICO. MÉDICO CUBANO INTERCAMBISTA. PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. VALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Banca examinadora contratada para execução de concurso público tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, haja vista ser a competente para admitir ou não atestado médico apresentado por candidato. 2. É válido o atestado médico, obtido em posto de saúde da rede pública, expedido por médico cubano intercambista participante do programa ?Mais Médicos?, que autoriza a participação da autora no teste de aptidão física (TAF) do concurso para ingresso na carreira de praças da Polícia Militar do Distrito Federal, razão pela qual o ato de inadmissão da impetrante nas demais fases do concurso público deve ser declarado nulo, garantindo-se o seu direito de prosseguir nas demais fases do certame. 3. Reexame necessário conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-DF 07092315720188070018 DF 0709231-57.2018.8.07.0018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 03/04/2019, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 12/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONTRA BANCA EXAMINADORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO ANUAL. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI N. 7.515/86. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. TERMO INICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO. TRANSCURSO DO PRAZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Possui legitimidade para ocupar o polo passivo em ação de exibição de documentos quem está em poder dos documentos requeridos, de acordo com o art. 396 do CPC. In casu, a banca examinadora foi contratada para execução de todo o certame, inclusive para elaboração, aplicação e correção das provas aplicadas, dispondo, desta feita, de legitimidade passiva ad causam. Preliminar rejeitada. 2.Em razão do princípio da especialidade, aplica-se à hipótese a Lei n. 7.515/86, de modo que prescreve em um ano a pretensão de exibição de folha de respostas em concurso público para provimento de cargos na Administração Direta do Distrito Federal e suas Autarquias. 3. Assim, mantém-se incólume a sentença que pronunciou a prescrição, tendo em vista que o termo inicial para contagem do prazo prescricional iniciou-se em 3 de junho de 2014, data de homologação do concurso, e a propositura da demanda ocorreu em 2 de dezembro de 2016, após o decurso de mais de um ano do referido termo a quo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20160111240707 DF 0035882-92.2016.8.07.0001, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 02/08/2017, 2a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/08/2017. Pág.: 225/247) (grifo nosso) Por sua vez, a urgência encontra-se na possibilidade de haver confusão processual ou eventual nulidade nos autos de referência, caso não seja deferido o efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, considerando presentes os requisitos dos artigos 300 c/c 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora